Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705559-78.2021.8.07.0004 RECORRENTE: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR RECORRIDOS: LUCIANO CESAR AMORIM e LUCIANA DOS REIS FERNANDES AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO. COMPRA E VENDA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO. MORA INJUSTIFICADA. RESOLUÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURADO. DIREITO DE RETENÇÃO DAS ARRAS. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. NÃO CABIMENTO. CORREÇAO MONETÁRIA. INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. 1. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial. Preliminar rejeitada. 2. A adoção do instituto do adimplemento substancial (“substancial performace”) deve, necessariamente, perpassar pelo exame a respeito da insignificância, ou não, do descumprimento da avença, sob pena de desvirtuamento do instituto. 3. Na hipótese de inadimplemento injustificado quanto ao pagamento por parte dos compradores de direitos possessórios, autoriza-se à parte vendedora a resolução do contrato, com esteio nas cláusulas do ajuste celebrado e do artigo 475 do Código Civil. 4. De acordo com o art. 419 do Código Civil, “a parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode, também, a parte inocente exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização”. Caso o valor das arras não extrapole o alegado prejuízo, não há plausibilidade para a pretensão de indenização suplementar. 5. A incidência da atualização monetária, a qual tem o escopo de recompor a perda econômica do valor da moeda, é devida apenas para o valor das arras a ser restituído. Raciocínio diverso se aplica ao valor retido desde a celebração do negócio pelos vendedores, a título de arras, como parte do pagamento, conforme redação precisa do art. 418 do CC. 6. Inviável a compensação de obrigações quando não houver reciprocidade entre credores e devedores. Inteligência do art. 368 do Diploma Civil. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 8. Preliminar rejeitada. Recursos não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência de prestação jurisdicional; b) artigos 187, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, 4o, inciso III, e 51, inciso IV, estes do Código de Defesa do Consumidor, sustentando comprovados o adimplemento substancial e a boa-fé contratual, e que a manutenção do acórdão recorrido implica o acatamento ao abuso de direito e enriquecimento ilícito da contraparte. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o especial, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 187, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, 4o, inciso III, e 51, inciso IV, estes do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidem, assim, os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012